Tribunal: TJSP
Processo: 1502401-39.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Caraguatatuba, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI do CPC. Recurso de apelação busca reforma do julgado, alegando possibilidade de emenda da inicial para adequar o espólio do devedor como sujeito

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Caraguatatuba, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI do CPC. Recurso de apelação busca reforma do julgado, alegando possibilidade de emenda da inicial para adequar o espólio do devedor como sujeito passivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio do devedor falecido antes do ajuizamento da ação ou da efetiva citação.
III. Razões de Decidir
3. O falecimento do executado antes do ajuizamento da ação ou da efetiva citação impede o redirecionamento da ação para o espólio, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e Súmula 392.
4. A emenda ou substituição da CDA é admitida apenas para correção de erro material ou formal, não sendo possível alterar o sujeito passivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal para espólio quando o devedor falece antes do ajuizamento da ação ou da efetiva citação. 2. Vedação à modificação do sujeito passivo da CDA, conforme Súmula 392 do STJ.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; CTN, art. 131, III; LEF, art. 2o, §§5o e 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0508923-52.2010.8.26.0116, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 04/05/2022.
TJSP, Apelação Cível 0503959-51.2012.8.26.0405, Rel. Roberto Martins de Souza, 18a Câmara de Direito Público, j. 26/04/2022.
TJSP, Apelação Cível 0505394-17.2011.8.26.0075, Rel. Burza Neto, 18a Câmara de Direito Público, j. 18/04/2022.
STJ, REsp 1222561 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 26/04/2011.